Tribunal: TJDFT
Processo: 0727821-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. INSISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA APÓS CIÊNCIA DA TRANSMISSÃO DA POSSE. AUSÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARTE EMBARGANTE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.452.840/SP. TEMA REPETITIVO 872. EXCEÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula no 303, STJ).
2. Consoante entendimento pacificado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.452.480/SP (Tema Repetitivo 872), nos Embargos de Terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à penhora indevida. Todavia, também restou pacificado no mencionado julgado que, excetua-se à hipótese, o caso em que, mesmo ciente da transmissão da posse, a parte embargada opõe resistência e insiste na manutenção da penhora.
3. Constatado que não houve insistência da parte embargada para manter a constrição judicial sobre o bem, após a ciência da transmissão da posse, deve ser aplicado, à situação, o Princípio da Sucumbência, razão pela qual as despesas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados, integralmente, pela parte embargante.
4. Apelação conhecida e não provida.